Tribunal: TJES
Processo: 5004105-96.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004105-96.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004105-96.2024.8.08.0000

REQUERENTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
CONTR
ARIEDADE
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
FRAÇÃO APLICADA PELA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
.

INEXISTÊNCIA DE TEXTO EXPRESSO
.

REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

1. De acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

2.
Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação empregada para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, é eminentemente genérica e abstrata, não se sustentando, mesmo levando em consideração a prolação da Sentença ainda no ano de 2008. Apesar da fundamentação insuficiente, destaca-se que a técnica de reforço de fundamentação é plenamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

3. Remanescendo uma das seis circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, reduz-se a pena-base proporcionalmente.

4. Segundo a jurisprudência,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021). A questão está, inclusive, afetada sob o Tema Repetitivo nº 1.214/STJ.

5. Desde que a pena seja proporcional e adequada, não há texto expresso da lei penal que imponha a fixação da atenuante da menoridade relativa em 1/6 (um sexto), inviabilizando a desconstituição da coisa julgada, sendo, em verdade, uma fração sugerida pela construção jurisprudencial mais recente, valendo ressaltar que a r. Sentença é datada de 2008.

6
.
Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004105-96.2024.8.08.0000

REQUERENTE: KENNEDY MARTINS ROMANIA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
KENNEDY MARTINS ROMANIA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 7873447) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0029026-02.2005.8.08.0024 (024.050.290.261), transitada em julgado em 27/10/2008, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
inciso
s I
I
e IV
,
do C
ódigo Penal
, à pena de
1
6
(
dezesseis
)

anos
e 06

(
seis
)
meses

de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

No presente caso, a pena-base fora elevada de 12 (doze) para
17
(
dezessete
) anos de reclusão
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] culpabilidade provada, sendo grave o dolo do agente; tecnicamente primário, mas os antecedentes são péssimos; conduta social e personalidade comprometidas; motivos e circunstâncias lhe são altamente desfavoráveis; não há registros de consequências de relevo; a vítima não incentivou a conduta do acusado. Feitas as considerações, fixo a pena base em
17 (dezessete) anos de reclusão
”.

Nota-se que, de fato, a fundamentação empregada para valorar negativamente
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivo
s
e as circunstâncias do crime,
é eminentemente
genérica
e
abstrata
, não se sustentando, mesmo levando em consideração a prolação da Sentença ainda no ano de 2008.

Apesar da fundamentação insuficiente, destaco que a técnica de
reforço de fundamentação
é plenamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

A partir dessa orientação, ressalto que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras do § 2º, do art. 121, do Código Penal, quais sejam,
motivo fútil
(inciso II) e
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa
(inciso IV), de modo que utilizo a última para qualificar o crime, e a primeira para considerar desfavoráveis os
motivos do crime
, na 1ª fase da dosimetria.

Por outro lado, mesmo após consultar outros documentos do processo originário, constantes nos autos da execução penal (SEEU nº 0015830-57.2008.8.08.0024, mov. 1.1), não encontrei elementos concretos para preservar a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, devendo ser promovido o decote proporcional.

Vale destacar que, em razão da menção aos antecedentes, consultei os sistemas E-Jud, SIEP e SEEU, porém não há registros de condenações transitadas em julgado por crimes anteriores aos fatos em questão (2005), de modo que não é possível afirmar a existência de antecedentes, para fins de observância do princípio da presunção de inocência, e da Súmula nº 444/STJ.

Ressalto, no ponto, o entendimento da Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021). A questão está, inclusive, afetada sob o
Tema Repetitivo nº 1.214/STJ
.

Dessa forma, remanescendo uma das seis circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, reduzo a pena-base proporcionalmente para
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Prosseguindo, pretende-se a valoração da atenuante da
confissão espontânea
em 1/6 (um sexto), porém
não há texto expresso da lei penal nesse sentido
, inviabilizando a desconstituição da coisa julgada, sendo, em verdade, uma fração
sugerida
pela construção jurisprudencial mais recente, valendo ressaltar que a r. Sentença é datada de 2008.

Aliás, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante”
(RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por esses motivos, preservo a valoração estabelecida na coisa julgada, de modo que a pena é atenuada em 06 (seis) meses, totalizando
12 (DOZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal) e a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PARCIALMENTE P
ROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena do Requerente para 12 (DOZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno
o Requerente em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.